Tribunal: TJSP
Processo: 2006379-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, APÓS INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E OPORTUNIDADE PARA EFETUAR O PREPARO, SEM ATENDIMENTO NO PRAZO OUTORGADO PARA ESSA FINALIDADE - DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA FINAL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO.